Tribunal: TJSP
Processo: 2127393-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2127393-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
FERNANDA CRISTINA
MOREIRA,
é
embargado
BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127393-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13533
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2127393-73.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Embargante : Fernanda Cristina Moreira
Embargada : Banco Daycoval S/A
Voto no 13.533
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Mero inconformismo. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado às fls. 126/129, que por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.
Sustenta
haver
contradição,
omissão
e
obscuridade na decisão colegiada, com relação aos fundamentos do
acórdão. Alega que a somatória dos saldos das três contas poupanças de
sua titularidade é que perfazem o montante de R$ 15.000,00. Afirma que
sua renda mensal líquida corresponde a 3.04 salários mínimos. Requer
sejam sanados os vícios apontados e concedido o almejado benefício da
gratuidade de justiça.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Contudo, não há vícios a ensejar a declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127393-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13533
3
pretendida.
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição que enseja embargos de declaração é a que se instala entre
os próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e
elementos externos a ela, ou determinado texto legal.
Não é o caso.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua leitura
atenta demonstra que todas as questões foram devidamente apreciadas.
Os argumentos apresentados pela embargante
em nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente
porque deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis
de serem sanados.
A existência do valor de R$ 15.000,00 em
conta poupança, ainda que se refira ao montante de três contas
diferentes, é incompatível com a alegada hipossuficiência.
Com relação à renda mensal da embargante,
constou na decisão embargada, que de acordo com os extratos bancários
juntados aos autos, a embargante “recebeu no mês de março de 2020,
renda mensal em valor superior a três salários mínimos (considerados o
valor de seu salário e dos créditos recebidos no decorrer do mês),
quantia que ultrapassa o critério limite utilizado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo e que justifica a manutenção do
almejado benefício.” (fls. 129).
Desse modo, não se verifica a existência de
vícios no acórdão embargado.
Na verdade, a embargante não se conforma
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127393-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13533
4
o julgado por meio destes embargos, com a reabertura de discussão
acerca de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
Porém,
são
inadmissíveis
embargos
de
declaração utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via
destes embargos.
Cumpre observar que “o Juiz não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator